Tribunal: CARF
Processo: 10730.001595/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001595/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.153 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
RICARDO LUIZ VILLASBOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DO PAGAMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE
RECIBOS. ÓBICE SUPERADO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Com a juntada dos documentos até então tidos por ausentes pela autoridade
lançadora, deve-se restabelecer o direito à dedução pleiteado pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/09) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2008 (fls. 22/27). Foi efetuada a glosa do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001595/2010-18
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001595/2010-18

valor de R$ 24.760,00, correspondente à dedução indevida de pensão alimentícia, uma
vez que o contribuinte não comprovou o seu pagamento.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 4.696,74, multa de ofício de R$ 3.522,55, além dos juros de mora de R$ 885,33
(calculados até janeiro de 2010). Com a alteração na DIRPF/2008, o Interessado perdeu
o direito à restituição declarada de R$ 926,88.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 01/02/2010 (fl. 28), o Interessado
apresentou impugnação (fl. 02) em 19/02/2010, alegando que o valor glosado foi
depositado por decisão judicial e jamais utilizado para outro fim.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999)
assim dispõe sobre a dedução a título de pensão alimentícia:
" Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei
no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)."
O Interessado declarou os seguintes pagamentos a título de pensão alimentícia,
integralmente glosados, em sua DIRPF/2008 (fl. 25):
I) R$ 6.960,00 para Martha Verônica Kitzinger;
II) R$ 17.800,00 para Rosane Botelho Nóbrega.
Da Pensão Para Martha Verônica Kitzinger
Para comprovar a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia para a filha Luna
Kitzinger Villasboas, nascida em 1991 e representada por Martha Verônica Kitzinger,
foi apresentado o acordo judicial homologado pelo Juízo da 3a Vara de Família de
Niterói em 10/11/1998 (fl. 10). Neste termo é declarado que o percentual alimentício
ficou reduzido para 23% dos vencimentos líquidos do Interessado.
Entretanto, o Interessado não apresenta comprovantes do pagamento desta pensão
alimentícia declarada como paga para Martha Verônica Kitzinger. Como todas as
deduções devem ser comprovadas (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda), deve
ser mantida a glosa de R$ 6.960,00 por falta de comprovação do pagamento.
Da Pensão Para Rosane Botelho Nóbrega
Para comprovar a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia para os filhos
Ighor e Érico Nóbrega Villasboas, nascidos em 1998 e 2000 e representados por Rosane
Botelho Nóbrega, foi apresentada decisão homologatória do Juízo da 6a Vara de Família
de Brasília em 09/01/2007 (fl. 17).
Para comprovar o pagamento da pensão alimentícia estipulada, o Interessado apresenta
os comprovantes de depósitos de fls. 11/15.
A decisão judicial de fl. 17 é clara ao estipular a pensão alimentícia no limite de 30%
dos rendimentos brutos obtidos pelo Interessado. Uma vez que foram declarados
rendimentos totais de R$ 48.363,00 (fl. 23), deve ser restabelecida a dedução de apenas
R$ 14.508,90 a título de pensão alimentícia (art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda), valor este correspondente ao percentual limite definido na decisão judicial.
Por outro lado, uma vez que o Interessado declarou o pagamento de pensão alimentícia
em valor superior ao autorizado no acordo homologado judicialmente, deve ser mantida
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001595/2010-18

a glosa do valor excedente de R$ 3.291,10 por se tratar de liberalidade do contribuinte
em relação aos seus filhos.
Conclusão
O Imposto de Renda suplementar, após o julgamento, fica calculado da seguinte forma:
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
48.363,00
2) Total de Deduções Declaradas
26.344,60
3) Glosa de Deduções Indevidas Após o Julgamento
10.251,10
4) Base de Cálculo Apurada Após o Julgamento (1-2+3)
32.269,50
5) Imposto Apurado Após o Julgamento (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
2.571,79
6) Total do Imposto Pago Declarado
1.865,00
7) Imposto Suplementar Após o Julgamento (5-6)
706,79
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme tabela acima,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados de acordo com a legislação
vigente.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, cuja
dedução é pleiteada.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.153 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001595/2010-18

No caso em exame, o recorrente juntou aos autos recibos pertinentes aos
pagamentos até então considerados incomprovados (fls. 43-48), de modo a permitir o
restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Original